Tribunal: TJES
Processo: 5018267-15.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018267-15.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROSANIA ANTONIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5018267-15.2025.8.08.0048

1ª TURMA RECURSAL – GABIN
ETE 01

RECORRENTE:
ROSANIA ANTONIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA

RECORRIDO(A):
BANCO BMG SA.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pela Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo pelo valor dos seus vencimentos e pelos documentos constantes no ID. 17426804,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária à Recorrente.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. COBRANÇA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO ABORRECIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO NO FRACIONAMENTO DE AÇÕES. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
ROSANIA ANTONIA DOS SANTOS OLIVEIRA LIMA
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial para: condenar o Banco recorrido a restituir à autora a quantia de R$ 629,40 (seiscentos e vinte e nove reais e quarenta centavos), de forma simples, com juros de mora da citação e correção monetária do desembolso; condenar a requerente ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 5% sobre o valor corrigido da causa; e julgar improcedente o pedido de reparação moral. A demanda decorre da inclusão indevida de seguro prestamista em contrato de empréstimo consignado, sem o prévio consentimento ou informação adequada à consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese, a configuração de venda casada e falha no dever de informação, pugnando pela restituição em dobro dos valores descontados e pela condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais. Aduz, ainda, a necessidade de afastamento da multa por litigância de má-fé, alegando que as causas de pedir entre a presente ação e demanda anterior são distintas e que somente teve ciência da cobrança do seguro após a contestação em processo diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

INDEFERE-SE
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que dimana das razões recursais a pretensão de reforma do julgado, atacando precisamente a fundamentação da sentença vergastada.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que a recorrente se enquadra como consumidora e a recorrida como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrida demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Após compulsar detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia central consiste em definir se a conduta da instituição financeira enseja a repetição do indébito em dobro, a condenação em danos morais e se restou caracterizada a litigância de má-fé pela parte autora.

6.

A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança (venda casada), ponto sobre o qual não houve recurso do Banco. Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, configura-se venda casada e, por consequência, cobrança abusiva, quando o consumidor é compelido a contratar com a seguradora indicada, sem ofertar outras seguradoras, como é o caso, no qual sequer houve a juntada do contrato de empréstimo do qual decorre a contratação do seguro.

7.

A controvérsia reside na forma de restituição. O STJ, ao modular os efeitos do parágrafo único do art. 42 do CDC (EAREsp 676.608), fixou que a restituição em dobro independe da prova do dolo (má-fé subjetiva), bastando que a cobrança seja contrária à boa-fé objetiva: “
A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020
”.

8.

A venda casada é prática expressamente vedada pelo CDC (art. 39, I) e constitui conduta contrária à boa-fé objetiva. Não se trata de engano justificável, pois a instituição financeira tem o dever de formalizar contratos claros. Desse modo, a sentença merece reforma neste ponto.

9.

A recorrente postula a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais, sustentando que a inserção de cobranças abusivas no contrato ultrapassa o mero dissabor.

10.

Em que pese os argumentos, a jurisprudência majoritária, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, é firme no sentido de que a cobrança de encargos contratuais indevidos, por si só, não gera dano moral indenizável. Trata-se, em regra, de ilícito contratual que causa dissabores e aborrecimentos, mas não ofensa a direito da personalidade.

11.

Para a caracterização do dano moral, seria necessária a demonstração de uma consequência mais gravosa, como a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes, a perda de tempo útil excessiva e comprovada na tentativa de solucionar o problema administrativamente, ou outra situação vexatória que extrapolasse o âmbito do descumprimento contratual, o que não foi demonstrado nos autos.

12.

Os argumentos da recorrente, embora relevantes, não podem, isoladamente, fundamentar uma condenação quando ausente o dano efetivo à esfera extrapatrimonial da vítima.

13.

Desta forma, correta a sentença ao indeferir o pleito indenizatório.

14.

A sentença condenou a Autora por má-fé, entendendo que houve fatiamento da demanda ao não incluir este pedido na ação anterior (5002200-72.2025.8.08.0048). A Recorrente justifica que somente teve ciência da contratação deste seguro específico quando o Banco juntou documentos na contestação daquela primeira ação.

15.

O princípio do acesso à justiça deve ser preservado. Para configurar a má-fé pelo fracionamento, seria necessário provar que a parte já possuía os documentos e deliberadamente ocultou o pedido para ajuizar nova ação. Se a descoberta ocorreu no curso da lide anterior (fase de contestação), a Autora não era obrigada a aditar a inicial (o que dependeria de concordância do Réu após a citação) ou tumultuar aquele processo. A boa-fé se presume, a má-fé deve ser cabalmente provada. A justificativa da Autora é plausível.

IV. DISPOSITIVO E TESE

16.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO

apenas para,

mantendo os demais capítulos decisórios,
DETERMINAR
que o valor de R$629,40 seja devolvido
em dobro
(art. 42, CDC) bem como afastar a condenação da Recorrente ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

17.

Sem custas e honorários, conforme o art. 55 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 6 da Turma de Uniformização do Colegiado Recursal dos Juizados Especiais do TJES.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)